Tribunal: TJSP
Processo: 2167927-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167927-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente JAILTON
LOPES SOARES e Impetrante BRUNO VICTOR FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus, impetrada em favor de
JAILTON LOPES SOARES, qualificado nos autos, que deve aguardar presa o
destino da ação penal no 1509291-20.2019.8.26.0604 - 1a Vara Criminal da
Comarca de Sumaré, contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42041
HABEAS CORPUS No 2167927-59.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: BRUNO VICTOR FLORIANO
PACIENTE.......: JAILTON LOPES SOARES
ORIGEM..........: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SUMARÉ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor RAFAEL CARMEZIM CAMARGO
NEVES)
O doutor BRUNO VICTOR FLORIANO
Advogado,
impetra habeas corpus em favor de JAILTON LOPES SOARES, com
pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e
art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré que, nos autos de
Processo Crime no 1509291-20.2019.8.26.0604, por infração ao art. 158,
§ 1o, do Código Penal, mantém-no preso preventivamente, inobstante
preencha todos os requisitos para responder o processo em liberdade, além
de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
Relata, o Impetrante, “... O réu encontra-se a mais de um ano
preso provisoriamente, beirando o absurdo tal prisão, haja vista que as
prisões cautelares devem ser a exceção e não a regra; [e acrescenta que], o
encerramento da instrução não se deu em razão da não oitiva da vítima e a
necessidade de realizar precatório que fez com que o processo se tornasse
menos célere ...” (sic).
Aduz que, no caso, não é cabível a prisão preventiva
decretada, porquanto não restou demonstrado, de forma concreta, objetiva
e individualizada, qual o risco que a liberdade do Paciente oferece à ordem
pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma que “... não bastasse ser absolutamente inidônea a
fundamentação da prisão, visto que baseada na gravidade em abstrato do
delito, sua manutenção é flagrantemente desproporcional ...”.
Defende que “... não há justificativa para que o paciente
continue preso, por prazo indeterminado, aguardando julgamento sem
representar, efetivamente, risco ao pleno andamento do processo à sociedade
...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, expedindo
alvará de soltura em seu favor (fls. 01/08).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 162/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
Diante da peculiaridade dos dias atuais, foi dispensada a vinda
de Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido
da denegação da ordem (fls. 169/177).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento.
É o relatório.
1.
Na verdade, o Paciente responde a processo e foi denunciado
por infração ao art. 157, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Primeiramente, insta consignar que a r. decisão que converteu
a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, acostada às fls.
41/44, dos autos de origem, encontra-se devidamente fundamentada,
atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Consta da denúncia (fls. 63/65, autos de origem), que o
Paciente, no dia 24.06.2019, por volta de 06h40min, tentou subtrair, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
si, um aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima Thaís Lourenço
Cândido Rodrigues, mediante grave ameaça exercida com simulação de
arma de fogo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao menos
fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele imputadas,
considerando as provas até então produzidas.
Ademais, o Paciente está sendo processado por crime contra o
patrimônio, ao qual a lei, por si, já dispensa um maior rigor, evidenciando
a perigosidade de seu autor.
Tais circunstâncias (mediante grave ameaça exercida com
simulação de arma de fogo), embora próprias desse tipo de crime, são
incomuns, em considerando tantos outros crimes menos graves previstos
no nosso ordenamento jurídico, fato que exige maior cautela na fixação do
regime e na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar.
Portanto, as circunstâncias em que praticado o crime,
evidenciam a perigosidade incomum de seu autor, exigindo o seu
afastamento do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
continuem pondo em risco a paz social.
A medida é extrema sim, mas, no caso, necessária.
Ademais, o princípio constitucional do estado de inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo
que a justifique, como é o caso.
Por conseguinte, presentes os requisitos necessários para a
manutenção do decreto de prisão do Paciente, previstos no art. 312, Código
de Processo Penal, não pode mesmo o decreto de sua prisão preventiva ser
revogado.
E, como bem consignou na r. decisão guerreada, “... O crime
imputado ao autuado é doloso e tem pena máxima superior a quatro anos.
Há prova da materialidade, consubstanciada no boletim de ocorrência
(fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11) e nos depoimentos dos
policiais militares e da vítima. A prova oral traz indícios de autoria. A
segregação cautelar do autuado revela-se imperiosa à garantia da ordem
pública. O autuado ostenta condenação irrecorrível por furto e vinha, ao
que consta, cumprindo pena em regime aberto até janeiro desse ano, a
indicar seja reincidente. O comportamento revela-se mais gravoso na
medida em que a abordagem à vítima, uma mulher, deu-se por simulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
de arma de fogo com o uso de um cabo de serra sob as vestes. A prisão,
ainda, tem lugar como forma de garantir a aplicação da lei penal, pois o
autuado não possui residência fixa. Observa-se, ainda, não haver informes
de que o autuado reúna quaisquer das condições autorizadoras de prisão
provisória domiciliar (art. 318 do CPP). ...”.
2.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, tal
análise deve ser feita à luz da razoabilidade e justificada pelas
circunstâncias do caso concreto, não apenas tendo em mente a soma
aritmética dos prazos processuais estabelecidos em lei.
Conforme consta dos autos do processo criminal de origem,
disponível na página eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça, a
Denúncia foi recebida em 22.07.2019, sendo determinada a citação do
Paciente, através de expedição de Carta Precatória à Comarca de
Americana. Citado o Paciente, houve apresentação de Resposta à Acusação
aos 14.08.2019. Em audiência designada para o dia 04.09.2019, a
autoridade indigitada coatora manteve o recebimento da denúncia e o
Advogado constituído requereu a revogação da prisão preventiva do
Paciente e, após manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, o pedido foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau,
através de decisão datada de 13.09.2019 (fls. 116, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
Ademais, consta, ainda, dos autos, que foi expedida Carta Precatória à
Comarca de Hortolândia para a oitiva da vítima e, aos 12.02.2020, foi
determinada a expedição de Carta Precatória à Comarca de Americana, a
fim de que fosse realizada o interrogatório do Paciente. Por decisão datada
de 13.07.2020, foi designada audiência de Interrogatório, Debates e
Julgamento para o dia 07.10.2020, a ser realizada por videoconferência.
Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de
forma regular, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por parte da
autoridade apontada como coatora, que não colaborou, de forma
deliberada, para eventual atraso, ao contrário, demonstra zelo pelo bom
andamento processual e respeito às garantias processuais.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Guardião Maior da
Carta Constitucional:
“PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS CORPUS'. TRÁFICO DE
DROGAS
E
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE. PEDIDO DE RELAXAMENTO. EXCESSO DE
PRAZO. LIMINAR INDEFERIDA NO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 691. FLIXIBILIZAÇÃO AUTORIZADA APENAS EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
PRECEDENTES. COMPLEXIDADE DO FEITO. 'WRIT' NÃO
CONHECIDO. I - A Súmula 691 desta Corte somente pode ser
superada em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de
poder. II - A atual jurisprudência desta Casa é firme no sentido "da
irrelevância da discussão acerca da existência ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
fundamentação da prisão em flagrante de acusado de tráfico ilícito de
entorpecentes", uma vez que "a proibição de liberdade provisória,
nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5o, inc.
XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei no
11.464/07" ('HC' 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 'HC'
95060/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO). III - O prazo regular para o
término da instrução, segundo decorre de uma primeira análise dos
autos, foi ultrapassado em decorrência da complexidade dos fatos e da
necessidade de expedição de cartas precatórias e de ofícios para outras
comarcas, esses últimos, inclusive, solicitados pela defesa. IV 'Writ'
que tramita regularmente no STJ, aproximando-se de seu julgamento
final. V 'Habeas corpus' não conhecido.”.
(HC no 95551/SP
Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. 12.05.09, DJE 113- divulg. 18.06.09).
Importante ter em mente a realidade do nosso sistema
judiciário que possui uma excessiva demanda de processos,
constantemente crescente, fato, dentre outros, causador de grande volume
de trabalho, principalmente nos juízos de Primeira Instância, motivo que,
no caso concreto, justifica o atraso no encerramento do processo. Deve-se
levar em conta que foram expedidas Cartas Precatórias, que
demandam certa demora em sua devolução.
Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade
por parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de
prazo na formação da culpa do Paciente, a pretensão não comporta
acolhimento.
Ademais, diante da pandemia do novo coronavírus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2167927-59.2020.8.26.0000
&
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020, foi
determinada a quarentena, com o consequente fechamento do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, situação de
força maior, que independe da atuação dos órgãos judiciais.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de JAILTON LOPES SOARES, qualificado
nos autos, que deve aguardar presa o destino da ação penal
no 1509291-20.2019.8.26.0604 1a Vara Criminal da Comarca de Sumaré,
contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)